Tribunal: TJDFT
Processo: 0017507-27.2008.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-10-23

Ementa:
D E C I S Ã O Ciente da documentação apresentada pelo Distrito Federal no ID 18733948, que atesta a existência de vínculo funcional da credora VALDIRA LUIZ DOS SANTOS, corroborando a retificação determinada pela decisão de ID 17518518 e já efetivada no cadastro do PJe. Aguarde-se o pagamento em ordem cronológica. Brasília, 20 de outubro de 2020. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto